Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 854.466.961-15 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que consolidou a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, diante da inadimplência contratual do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, pode descaracterizar a mora do devedor; e (ii) saber se houve comprovação válida da mora, nos moldes exigidos pela legislação e jurisprudência pertinentes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor fiduciário, sendo esta configurada com o vencimento da obrigação e a devida notificação extrajudicial.

4. A comprovação da mora foi realizada mediante notificação expedida ao endereço informado no contrato, cumprindo o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e jurisprudência do STJ.

5. A pretensão revisional das cláusulas contratuais não impede o exercício do direito de busca e apreensão, tampouco elide os efeitos jurídicos da inadimplência previamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento não é suficiente para afastar a caracterização da mora quando demonstrado o inadimplemento e cumprida a formalidade da notificação extrajudicial.”

“2. A notificação enviada ao endereço constante no contrato é válida para fins de comprovação da mora, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 290804885, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1013731-37.2023.8.11.0041, interposto pelo agravante contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco/agravado; condenou o réu/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 282541490).

Aduz o agravante que a decisão monocrática incorreu em violação à sistemática dos recursos repetitivos, especialmente ao entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), segundo o qual a constatação de abusividade nos encargos contratuais durante o período de normalidade descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Assevera que os juros remuneratórios previstos no contrato de financiamento (50,07% a.a.) superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (18,97% a.a. à época), configurando abusividade contratual manifesta.

Alega que a decisão agravada desconsiderou o conteúdo da cédula de crédito bancário que consigna cláusulas potencialmente abusivas, como capitalização diária de juros sem especificação da taxa efetiva, bem como ausência de clareza na informação.

Afirma quer a jurisprudência pacificada do STJ, à luz do CDC, autoriza o controle judicial da abusividade dos encargos contratuais bancários como matéria de ordem pública, sendo incompatível a manutenção da mora sem a prévia aferição judicial da legalidade das cláusulas pactuadas.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com a descaracterização da mora, com o consequente afastamento da busca e apreensão e, alternativamente, a devolução do bem ou o pagamento de indenização correspondente ao seu valor de mercado, ante a alienação do veículo a terceiro, nos moldes do art. 3o, §6o do Decreto-Lei n.o 911/69 (cf. Id. no 292543387).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (cf. Id. no 298466385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o devedor/agravante defende a descaracterização da mora, com o consequente afastamento da busca e apreensão.

Contudo, razão não lhe assiste.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, o agravante celebrou com a instituição financeira contrato de Cédula de Crédito Bancário no 089079999, no valor de R$ 20.066,00, a ser quitado em 48 contraprestações mensais, e tendo como objeto da alienação o veículo marca FORD, modelo FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX, ano 2009/2010, cor BRANCA, placa NPP2F10.

O Banco/recorrido propôs contra o agravante ação de Busca e Apreensão sob o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente desde a parcela no 21, com vencimento em 11/08/2022, e afirmando que, desde então, o agravante não mais efetuou o pagamento das parcelas devidas.

O agravante defende o afastamento da mora em razão da abusividade nos encargos e cláusulas do contrato de financiamento celebrado, com destaque para a taxa de juros pactuada, que oneraram demasiadamente o negócio jurídico e impediram o adimplemento; insiste em que a taxa de juros remuneratórios deve ser declarada abusiva, eis que, muito acima da média praticada no mercado.

A tese lançada pelo devedor/agravante é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao “solvens” inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).- (N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato (cf. doc. Id. no 282541397).

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025